Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-82.2021.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002234-82.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONINHO SILVERIO NOGUEIRA - CPF: 881.961.351-49 (APELADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL CARDIM PAZIM - CPF: 043.184.281-76 (ASSISTENTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVANIDES MANOEL DE SOUZA - CPF: 947.469.741-87 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO MARCOS ALVES SALDANHA - CPF: 050.642.571-12 (VÍTIMA), MARCILENE FERREIRA SILVA - CPF: 052.921.421-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONINHO SILVERIO NOGUEIRA - CPF: 881.961.351-49 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002234-82.2021.8.11.0045

APELANTE: ANTONINHO SILVERIO NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (POR DUAS VEZES), EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
: AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO NOS LIMITES DAS RAZÕES EXPOSTAS.
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 306, §1º, I, DA LEI N. 9.503/1997. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ARTIGO 165, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES ALIADO AO EXAME DE CONSTATAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Antoninho Silvério Nogueira contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (duas vezes), embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questões em discussão

2. O apelante sustentou: (i) a necessidade de revisão plena do julgamento, sob o argumento de que a apelação deve ser recebida com "efeito devolutivo em seu alcance mais amplo"; (ii) se a condenação pelo crime de embriaguez ao volante deve ser mantida ou reformada em razão da alegada insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora do apelante.

III. Razões de decidir

3.1. O efeito devolutivo da apelação, embora permita a revisão da matéria pela instância superior, encontra limites nas razões do recurso, em respeito ao princípio da dialeticidade e à ampla defesa da parte adversa.

3.2. A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e exame de constatação de embriaguez, bem como pelos depoimentos testemunhais.

3.3. A autoria também está evidenciada pelos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência e que descreveram os sinais visíveis de embriaguez do apelante, sua recusa ao teste do etilômetro e a apreensão de garrafas de cerveja em seu veículo.

3.4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais para a formação do convencimento judicial, desde que corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso concreto.

3.5. O conjunto probatório se mostra suficiente para confirmar a condenação, sendo inviável a desclassificação para a infração administrativa prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, sem prejuízo de eventual análise de ofício por este Tribunal, se mais favorável ao apelante”.

“Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é suficiente a demonstração da alteração da capacidade psicomotora do condutor, podendo essa comprovação se dar por qualquer meio de prova admitido em direito, incluindo os depoimentos dos agentes de segurança pública que atenderam a ocorrência.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, art. 306; Código de Processo Penal, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0003490-68.2007.8.11.0045, Segunda Câmara Criminal; STJ, AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002234-82.2021.8.11.0045

APELANTE: ANTONINHO SILVÉRIO NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ANTONINHO SILVÉRIO NOGUEIRA, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão; 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, no regime aberto, 20 (vinte) dias-multa, além da suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses e (10) dez dias, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 303,
caput
(por duas vezes) e 306, §1º, I, ambos da Lei n. 9.503/97, e artigo 14, da Lei n 10.826/03.

O apelante suscita,
preliminarmente
, a plena revisão do julgamento, com a amplitude do efeito devolutivo da apelação.
No mérito
,
assevera que não há provas suficientes quanto à autoria e materialidade delitiva do crime de
embriaguez ao volante
, porquanto:
1)
os testemunhos dos policiais “
não são harmônicos com as provas colhidas e, portanto, inidôneos para sustentar a condenação”
; 2) não há elementos para comprovar que estava alcoolizado no momento de sua prisão, tampouco que estava em ‘zigue-zague’ ou realizando manobras perigosas nas vias de trânsito; 3)

a denúncia “
apenas afirma ter o paciente ingerido álcool, e mais nada, o que constitui simples infração administrativa”
[doc. digital n. 260251668].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde/MT
se manifesta pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada
[doc. digital n. 260251670].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, opina pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 269162770].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002234-82.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – DA AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO

O apelante pretende a plena revisão do julgamento, ao argumento de que o recurso deve ser recebido com “
efeito devolutivo em seu alcance mais amplo
”.

A esse respeito, convém esclarecer que, embora o efeito devolutivo da apelação permita que a matéria seja revista pela instância superior, tem ela limite nas razões nela expostas.

Em outras palavras: o conhecimento da matéria objurgada ou as questões de ofício dependem, essencialmente, da extensão da impugnação formulada pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal
[1]
.

Seguindo a mesma esteira, “
quanto à extensão, por respeito ao Princípio da Dialeticidade, o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal pode ser total ou parcial e encontra limites nas razões expostas pelo recorrente. Porém, quanto à profundidade, é sempre integral, de modo que, cabe ao Tribunal, examinar minuciosamente a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados pelo juízo a quo. [...]
” [TJMT, N.U 0003490-68.2007.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019].

Nesse mesmo entendimento, lecionam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes:

“O princípio da dialeticidade - que impregna todo o iter procedimental - tem aspectos próprios no que diz com os recursos: o recorrente deverá declinar os motivos pelos quais pede o reexame da decisão, porque somente assim a parte contrária poderá apresentar suas contrarrazões, formando-se o imprescindível contraditório em matéria recursal”
(Recursos no Processo Penal, 6ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 36).

Portanto, a pretensão da revisão plena do julgamento não merece amparo, devendo o recurso ser conhecido nos limites das razões expostas pela defesa, sem prejuízo da análise
ex officio
de qualquer situação que seja mais favorável ou necessária ao apelante.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“[...] Segundo apurado, a polícia militar, durante patrulha realizada na ocasião dos fatos, deparou-se com um acidente de trânsito envolvendo as vítimas Marcilene Ferreira da Silva e João Marcos Alves Saldanha, e o denunciado Antoninho Silvério Nogueira.

No local, os militares constataram que as vítimas estavam na motocicleta HONDA/BIZ, de cor vermelha, de placa QCQ-3093, pela avenida Rio Grande do Sul, oportunidade que o denunciado, repentinamente, adentrou a via, conduzindo seu automóvel NISSAN/FRONTIER, de cor prata, de placas IUV-4037, ocasionando a colisão entre os dois veículos.

Em decorrência do impacto, as vítimas caíram da motocicleta, ocasionando lesões corporais de natureza leve, de acordo com os laudos periciais carreados no ID 53105352 – p. 36/41 e no ID 53105353 – p. 12/17.

Após, a guarnição policial realizou a abordagem do imputado e constatou que o mesmo encontrava-se em visível estado de embriaguez, porquanto apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor alcoólico no hálito, fala alterada e dificuldade de equilíbrio (auto de constatação ID 53105352-p.28/29), corroborado pelas 03 (três) garrafas de cerveja localizadas no interior de seu veículo.

Durante a abordagem, os policiais ainda localizaram 01 (uma) pistola Taurus, calibre .380; 03 (três) carregadores para pistola calibre .380; e 51 (cinquenta e uma) munições de calibre .380, todas portadas/transportadas no interior do veículo do denunciado, sem autorização e em desacordo com a lei.”
(doc. digital n. 260250169).

Encerrada a instrução processual, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT julgou a denúncia procedente e condenou ANTONINHO SILVÉRIO NOGUEIRA pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (por duas vezes), embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A irresignação defensiva cinge-se à absolvição do apelante somente em relação ao crime do artigo 306, §1º, II, da Lei n. 9.503/1997.

O recurso
não comporta provimento
.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 100.3.2020.13015, termo de apreensão, boletim de ocorrência n. 2020.204668, exame de constatação de embriaguez, e nos depoimentos testemunhais.

O exame foi elaborado pelos agentes do 13º BPM de Lucas do Rio Verde/MT e registrou:

“Questionário referente Resolução 432 de 21.1.2013 – CONTRAN.

Dados do Condutor: ANTONINHO SILVÉRIO NOGUEIRA [...].

Dados do veículo: Placa IUV-4037, marca Nissan Frontier Prata.

Dados da abordagem: Data: 30.8.2020, 21h, na Avenida Rio Grande do Sul, s/n, Centro.

Relato do Condutor:

1 – Envolveu-se em acidente de trânsito (x) Sim.

2 – Declara ter ingerido bebida alcoólica (x) Sim.

2.1. Caso sim, quando: Pouco Antes.

[...]

Quanto à aparência [...]

Olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito.

Quanto à atitude [...]

Arrogância, exaltação, falante, dispersão [...]

Quanto à capacidade motora e verbal [...]

Dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Afirmação expressa pelo agente fiscalizador:

De acordo com as características acima descrita, o condutor acima qualificado está sob influência de álcool e se recusou fazer o teste com etilômetro [...]”
(doc. digital n. 260250153).

Quanto à autoria, o policial militar responsável por atender a ocorrência, GABRIEL CARDIM PAZIM, narrou:

“
Que estávamos em rondas pela cidade e ao passar pela Avenida Rio Grande do Sul, nos deparamos com um acidente de trânsito que havia acabado de acontecer; Que o condutor da motocicleta [...] nos informou que trafegava na Avenida momento em que o veículo Nissan Frontier saiu do estacionamento de forma muito rápida, fazendo com que colidisse na lateral do veículo [...]; Que durante busca no veículo Nissan Frontier [...] o proprietário [...] se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica de modo que se recusou a realizar o teste de alcoolemia [...]”
(doc. digital n. 260250153 – p. 4/5).

Semelhantes são as declarações do também policial militar, OSVANIDES MANOEL DE SOUZA (doc. digital n. 260250153 – p. 6/7).

A vítima do acidente automobilístico, JOÃO MARCOS ALVES SALDANHA, narrou à autoridade policial:

“
[...] que uma camionete, que estava estacionada, entrou bruscamente na via ocasionando o acidente; Que na garupa estava sua namorada [...]; Que o condutor da camionete aparentava estar embriagado (aéreo e com olhos vermelhos) e se tratava de Antoninho Silvério Nogueira [...]”
(doc. digital n. 260250153 – p. 10).

ANTONINHO, quando interrogado, disse:

“
Que confessa ter ingerido bebida alcoólica tipo cerveja, por volta de quatro garrafas long neck antes do acidente [...], mas que não viu a motocicleta [...] na via”

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas, GABRIEL, JOÃO, OSVANILDES, MARCILENE, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta fase, o policial militar OSVANILDES reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente, e acrescentou:

“
Osvanildes
: Estávamos de Serviço eu e o PAZIM [...] e o acidente tinha acabado de acontecer [...], interviemos, fizemos a abordagem do veículo [...], conversando com o condutor, ele estava parado, era eletricista [...], foi fazer um socorro alí, quando ele saiu com o veículo, não viu a moto e abalroou a moto [...]
percebemos que ele estava com características de embriaguez, forte odor etílico pedimos para fazer o bafômetro e ele recusou, disse que não ia fazer
[...]. Sim,
ele apresentava sinais de embriaguez
”
(arquivo digital – nome da mídia:

1002234-82.2021 - Testemunha Osvanides Manoel de Souza.mp4)

As vítimas do acidente, JOÃO MARCOS e MARCILENE, declararam:

“
João Marcos
: No dia, eu lembro vagamente, estava na Avenida Rio Grande do Sul e ele estava saindo de um hotel [...] houve a colisão [...], a polícia militar estava bem alí [...]. Ele veio conversar comigo tranquilamente, mas não aparentava estar bêbado [...].
O policial que falou que ele estava alcoolizado
[...] falaram isso para mim. Eu não vi esse lado dele não, porque na hora do nervosismo eu só caí e levantei, ele veio prestar socorro [...], mas na hora assim
não lembro de ele estar fedendo a álcool
[...]. Eu tava indo na Rio Grande do Sul [...] ele saiu [...] estava estacionado [...] ele explicou pra mim que tinha um cliente dele que ele ia atender do outro lado da rua [...] acho que na pressa, girou o volante e não viu a gente [...] estava há uns 30, 40km na faixa da direita”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002234-82.2021 - Testemunha João Marcos Alves Saldanha.mp4).

Marcilene
: A gente tava andando na Avenida Rio Grande do Sul, de moto, eu tava de carona. Simplesmente colidimos com uma camionete [...], porém eu não tenho muita lembrança, sei que ele tava saindo do acostamento e colidiu com a gente, caímos [...], me machuquei [...], acredito que ele não viu a gente e bateu na gente [...].
Não lembro se ele estava alcoolizado
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002234-82.2021- Testemunha Marcilene Ferreira Silva.mp4)

No seu interrogatório, ANTONINHO, disse:

“
Acusado
: Era oito e pouco da noite, fui prestar uma assistência técnica [...], estacionei [...] tava do outro lado da Avenida [...], no que eu fui sair, não percebi direito, a moto veio e bateu no paralama esquerdo da motocicleta [...] ambos estávamos devagar, foi pouca coisa, socorri eles na hora [...]. A questão da bebida eu não bebi, não estava bêbado [...]. Não estava embriagado [...]. Só não bebi, não estava embriagado.

MP
: Antes do acidente o senhor ingeriu bebida alcoólica?

Acusado
: Eu ingeri ela umas nove horas na minha empresa [...] duas long necks de cerveja, naquele dia.

MP
: Porque no depoimento do senhor na Delegacia [...], lá o senhor informou [...] que ingeriu bebida [...], o senhor confirma isso?

Acusado
: Isso foi pela manhã [...].

MP
: Mas isso o senhor disse na Delegacia e estava acompanhado de advogado.

Acusado
: Mas daí, nas vezes a hora eu me equivoquei.

Defesa
: Que horas você bebeu?

Acusado
: A gente levanta domingo e vai para a empresa adiantar serviço, aí a gente bebe uma cerveja antes de ir para casa, na manhã mesmo, metade da manhã. Antes de ir socorrer, eu não ingeri nada, até estava dormindo na hora”
(arquivo digital – nome da mídia: 1002234-82.2021 - Réu Antoninho Silveiro Nogueira.mp4).

O conjunto probatório angariado autoriza a condenação.

GABRIEL
e
OSVANIDES
, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram estar em rondas quando notaram um acidente de trânsito, envolvendo o apelante e duas pessoas em uma motocicleta.

Afirmaram ter se dirigido ao local do sinistro e que, ao conversarem com ANTONINHO, notaram que ele apresentava sinais de embriaguez alcoólica, como fala desordenada, desequilíbrio, comportamento exaltado, arrogância e olhos vermelhos.

Relataram ter oferecido ao apelante a possibilidade de se submeter ao teste do etilômetro, o que foi recusado por ele.

Por fim, informaram que o próprio acusado lhes confessou haver ingerido o conteúdo de 4 (quatro) garrafas de cerveja
long neck
, pouco antes do acidente.

JOÃO
declarou, em sede policial, que, após o acidente, percebeu que o apelante aparentava sinais de embriaguez alcoólica; contudo, em juízo afirmou não se recordar se ANTONINHO estava embriagado, acrescentando que essa informação lhe foi repassada pelos policiais militares responsáveis por atender a ocorrência.

Na fase inquisitiva,
ANTONINHO
compareceu na Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde/MT acompanhado de seu advogado – José Rodrigues de Freitas Júnior [OAB/MT n. 20.055] –, ocasião em que declarou ter consumido o conteúdo de 4 (quatro) garrafas de cerveja
long neck
antes do acidente.

Em juízo, alterou parcialmente sua versão extrajudicial, confirmando a ingestão de bebida alcoólica no período matutino, porém alegou que não estava embriagado no momento dos fatos.

Como se vê, a defesa não juntou nenhum elemento concreto que permita conclusão diversa da responsabilidade criminal que foi imputada ao acusado.

Não bastasse a prova oral produzida e do exame de constatação, o termo de apreensão elaborado pelos agentes de segurança registra a apreensão de 3 (três) garrafas de cerveja Heineken no interior da camionete do apelante, o que arrefece, mais ainda, o argumento de que não estava embriagado.

Depois, a negativa em realizar o teste do etilômetro, aliada aos demais elementos probatórios, reforça a presunção de que o apelante estava sob influência de álcool no momento dos fatos, evidenciando sua tentativa de evitar a comprovação objetiva de sua condição constatada
in loco
pelos policiais militares.

Além de as declarações dos agentes de segurança possuírem valor probatório, inexiste qualquer indício concreto que revele terem agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise.

Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
E DESACATO (ART. 306, CAPUT, DO CTB E ART. 331, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Não se deve olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios
(AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017)”
(TJMT, N.U 0000506-14.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, não havendo se falar na possibilidade de absolvição ou na desclassificação para a infração administrativa do artigo 165, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido:

“PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL [...] Mantém-se a condenação do acusado pelo delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica. 2. Presentes as elementares do tipo penal previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não se mostra possível a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 165, do citado diploma legal [...] Recurso conhecido e parcialmente provido”
(TJDFT, Acórdão 1965623, 0708377-90.2023.8.07.0017, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.)

APELAÇÃO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) - MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR - SINTOMAS CARACTERÍSTICOS - PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - DESCABIMENTO [...] O Delito de Embriaguez ao Volante, previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, possui natureza de crime de perigo abstrato, sendo prescindível o resultado naturalístico, bastando, para a consumação, que o Agente conduza veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. 2- A autoria e a materialidade do crime previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, se comprovadas, através das provas orais e documentais, não há como se acolher o pleito Absolutório. 3- A conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada configura o crime do art. 306 do CTB, não havendo se falar em Desclassificação para a infração administrativa do art. 165 do CTB [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.284465-2/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/08/2024, publicação da súmula em 19/08/2024)

“
APELAÇÃO CRIME – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – PROCEDÊNCIA. [...] PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA [...] POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA EMBRIAGUEZ TANTO PELO EXAME ETILÔMETRO COMO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – TESTEMUNHO POLICIAL – VALIDADE E RELEVÂNCIA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ [...] PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA DO CONTIDO NO ART. 306 PARA O DISPOSTO NO ART. 165, AMBOS DO CTB – INVIABILIDADE [...] O conjunto probatório revela a autoria e materialidade do delito de embriaguez ao volante (artigo 306, §1°, inciso I, da Lei 9.503/97), sendo cogente a manutenção da sentença condenatória. 3.1. In casu, não há que se falar em desclassificação, como quer o apelante, quando a conduta do agente se amolda perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi ele condenado. Para além disso, as responsabilidades nas esferas penal e administrativa são independentes, tanto o é que uma condenação em uma esfera não obsta a absolvição em outra, da mesma forma que a absolvição em uma não impede a condenação na outra. Assim, o fato de a conduta do acusado também caracterizar infração administrativa prevista no artigo 165 da Lei nº 9.503/1997 não elide a responsabilização criminal relativa ao injusto descrito no artigo 306 do mesmo diploma legal [...]”
(TJPR, 2ª Câmara Criminal - 0011783-76.2021.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER - J. 12.12.2023)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso de
ANTONINHO SILVÉRIO NOGUEIRA
, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

[1]
Conf. STJ – Edcl no HC 310.014/RJ, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª Turma, julgado em 19.11.2015, DJe 26.11.2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025